Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-69.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PLANTÃO. Pretensão de inclusão do valor recebido pelo plantão na base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de férias. Impossibilidade. Verba de natureza eventual e transitória. Caráter pro labore faciendo. Art. 9o da LC n.o 1.176/12 e art. 51 da LC n.o 1.157/11 que veda a incorporação da verba em questão aos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PLANTÃO. Pretensão de inclusão do valor recebido pelo plantão na base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de férias. Impossibilidade. Verba de natureza eventual e transitória. Caráter pro labore faciendo. Art. 9o da LC n.o 1.176/12 e art. 51 da LC n.o 1.157/11 que veda a incorporação da verba em questão aos vencimentos ou salários para quaisquer efeitos legais, não incidindo sobre ela vantagens de qualquer natureza. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001948-69.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados GUACIRA SANTOS DA SILVA, VALDELICE
GOMES BANCI e ANGELA TREVIZAN DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do CPC, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencida a
terceira juíza, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
LUCIANA
BRESCIANI,
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36699
APELAÇÃO No 1001948-69.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: GUACIRA SANTOS DA SILVA E OUTRAS
MM. JUIZ: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR E
TÉCNICO
DE
ENFERMAGEM.
PLANTÃO.
Pretensão de inclusão do valor recebido pelo plantão
na base de cálculo do 13o salário, férias e terço
constitucional de férias. Impossibilidade. Verba de
natureza eventual e transitória. Caráter pro labore
faciendo. Art. 9o da LC n.o 1.176/12 e art. 51 da LC
n.o 1.157/11 que veda a incorporação da verba em
questão aos vencimentos ou salários para quaisquer
efeitos legais, não incidindo sobre ela vantagens de
qualquer natureza. Sentença reformada. Recurso
conhecido e provido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por GUACIRA SANTOS DA SILVA E OUTRAS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que são
servidoras públicas titulares, pertencentes aos quadros da Secretaria
de Saúde, e prestam serviços extraordinários de maneira regular,
serviços estes também denominados de plantões. Contudo, a ré não
inclui os valores dos plantões na base de cálculo das férias, terço de
férias e décimo terceiro salário. Argumentam que os valores que
recebem pelos plantões se incluem no conceito de remuneração e,
portanto, devem servir de base de cálculo para o pagamento de
férias, 1/3 de férias e 13o salário. Emendada a inicial para consignar
que o pleito das requerentes é de que o 13o salário, férias, bem
como do 1/3 constitucional de férias incidam sobre o valor percebido
a título de plantões prestados.
A
r.
sentença
de
fls.
301/305
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedentes os pedidos formulados para condenar a ré a: (i) incluir
os valores correspondentes a rubrica denominada plantão nas bases
de cálculo do 13o salário das férias e do 1/3 constitucional de férias
com o devido apostilamento, bem como (ii) pagar os atrasados à:
Valdelice Gomes Banci o valor de R$16.506,85 referente ao período
de janeiro de 2015 à janeiro de 2020, Guacira Santos Da Silva o
valor de R$9.174,36 referente ao período de setembro de 2016 à
janeiro de 2020 e Angela Trevizan dos Santos de R$5.724,42
referente ao período de janeiro de 2015 à janeiro de 2020 com a
incidência de juros desde a citação segundo a caderneta de
poupança, sobre todos os valores pretendidos e correção monetária
pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E do
Tribunal de Justiça de São Paulo (iii) pagar às autoras os valores
devidos a partir de fevereiro de 2020 até o apostilamento do direito,
a serem apurados mediante simples cálculo aritmético, com a
incidência de juros desde a citação segundo a caderneta de
poupança, sobre todos os valores pretendidos e correção monetária
pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E do
Tribunal de Justiça de São Paulo, observada a prescrição quinquenal.
A ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,
nos termos previstos nos incisos I a V, ocorrerá quando liquidado o
julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.
Irresignada, recorre a Fazenda do Estado
pretendendo que seja dado provimento ao recurso com a
improcedência dos pedidos. Requer o reconhecimento da prescrição
do fundo de direito e, no mérito, alega que se trata de vantagem
temporária, portanto proibida sua incorporação aos vencimentos e
reflexos. Subsidiariamente, requer que seja dada a integral aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 11.960/09, bem como respeito à prescrição quinquenal e
que sejam efetivados os descontos de IRPF, IAMSPE e contribuição
previdenciária (fls. 316/329).
Com contrarrazões (fls. 333/350), o recurso
foi distribuído livremente (fls. 358), não havendo oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II - Bem examinados os autos, o recurso deve
ser conhecido e comporta provimento.
As autoras, servidoras públicas estaduais,
exercendo os cargos de Auxiliar de Enfermagem e Técnica de
Enfermagem, alegam que fazem jus à inclusão da verba percebida a
título de “Plantão”, no cálculo do 13o salário e férias acrescidas de
1/3 (um terço), com base no que vem previsto nas Leis
Complementares Estaduais nos 1.157/2011 e 1.176/2012.
O plantão, em essência, possui caráter
precário, daí porque o legislador bandeirante expressamente
assentou que as “importâncias pagas a título de Plantão e de Plantão em
Estado de Disponibilidade não se incorporarão aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito, não incidindo sobre elas vantagens de qualquer
natureza”2. O labor em regime de plantão está
2 Art. 9o, Lei Complementar no 1.176, de 30 de maio de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinado na Lei Complementar no 1.157/2011, que instituiu Plano
de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das Secretarias
de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias, e na Lei
Complementar no 1.176/2012, que dispõe sobre a execução das
atividades médicas e odontológicas.
A legislação de regência define as unidades de
saúde nas quais o serviço poderá ser prestado, fixa os critérios e
limitações para sua realização e estabelece a forma de remuneração
pelo labor excepcional.
Tal norma estabelece em seus arts. 45 e 46:
“Artigo 45 - As atividades de Agente Técnico de
Assistência à Saúde, de Enfermeiro, de Técnico de
Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem prestadas
no âmbito das unidades de saúde da Secretaria da
Saúde, das Autarquias a ela vinculadas e das demais
Secretarias e Autarquias integradas ao SUS/SP,
inclusive no IAMSPE, poderão ser realizadas sob a
forma de Plantão, nos termos estabelecidos por esta
lei complementar.
(...)
Artigo 46 - O servidor integrante das classes a que se
refere o artigo 45 desta lei complementar deverá
manifestar
por
escrito,
junto
à
autoridade
competente, seu interesse em cumprir Plantão. § 1o -
O Plantão será cumprido independentemente e além
da jornada de trabalho a que estiver sujeito o
servidor.”
Além disso, o parágrafo único do artigo 9o da
Lei Complementar no 1.176/2012, tal qual o parágrafo único do
artigo 51 da Lei Complementar no 1.157/2011, expressamente
estabelecem que “a importância de que trata este artigo não sofrerá os
descontos previdenciário e de assistência médica”, o que corrobora seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter efêmero, daí porque seguro afiançar não compor a verba a
remuneração integral ou a remuneração normal do servidor (salário
normal, conforme terminologia constitucional), que ensejariam, in
thesis, a incidência no cálculo do 13o salário e das férias, segundo o
artigo 7o, incisos VIII e XVII, da Carta Republicana.
Demais, a inteligência da Lei Complementar
no 644/89, que dispõe sobre a composição do décimo terceiro salário
pago aos servidores públicos do Estado de São Paulo, não autoriza a
inclusão da verba na forma pleiteada pelas autoras.
Logo, a vantagem percebida em razão do
plantão tem natureza eventual e transitória. É verba de caráter pro
labore faciendo e impende asseverar a retidão da incidência na forma
em que vem sendo procedida pela Administração, que não age ao
arrepio da lei, mas sim dando ao texto legal sua exata incidência.
Neste sentido, os julgados desta Corte de
Justiça:
“Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidor
público estadual em atividade. Pleito de inclusão de
verba percebida em razão de labor em regime de
plantão na base de cálculo do 13o salário e férias.
Inviabilidade. Vantagem efêmera, do naipe pro
labore faciendo, que não integra a remuneração do
servidor, tampouco sofre incidência dos descontos
previdenciários e de assistência médica. Art. 51, §
único, da LC 1157/11 e art. 9o, § único, da LC
1176/12, c.c. art. 1o, da LC 644/89. Retidão dos
pagamentos efetivados pela Administração. Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto.” (Apelação Cível
1005859-68.2018.8.26.0286;
Relator
(a):
Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/05/2019;
Data
de
Registro:
23/05/2019).
“APELAÇÃO - Servidoras públicas estaduais -
Inclusão de valores recebidos a título de plantão na
base de cálculo de 13o salário e de adicionais de férias
- Normas estaduais que, ao determinarem de forma
expressa que os plantões "não se incorporarão aos
vencimentos ou salários para nenhum efeito, não
incidindo
sobre
elas
vantagens
de
qualquer
natureza", não estão em confronto com os artigos 7o,
VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal -
Inviabilidade da pretensão Recurso provido.” (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1004896-60.2018.8.26.0286;
Relator
(a):
Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/01/2020;
Data
de
Registro:
31/01/2020).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Auxiliar de
Enfermagem. Pretensão de inclusão das horas
prestadas a título de plantão na base de cálculo do
13o salário, das férias e seu terço constitucional.
Impossibilidade. Atividade facultativa e voluntária.
Verba de natureza eventual. Expressa proibição de
incorporação desta verba para todos os efeitos.
Observância dos arts. 46 e 51 da LCE no 1.157/11.
Precedente. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1042588-22.2017.8.26.0224, j.
30/08/2019, Des. Rel. Cláudio Augusto Pedrassi).
Afastado, assim, o fundamento da decisão
recorrida, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente o
pedido.
Ante o desfecho com a improcedência da
ação, deixo de analisar a questão de prescrição parcelar suscitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, posto que prejudicada.
Invertido o resultado da demanda, respondem
as autoras pelas custas e despesas processuais, bem como pelo
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 11% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do
Código de Processo Civil, válido para as duas instâncias.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1001948-69.2020.8.26.0224
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s):
GUACIRA SANTOS DA SILVA E OUTROS
Comarca/Vara:
GUARULHOS/ 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.438
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por GUACIRA SANTOS DA SILVA E OUTRAS em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que são servidoras
públicas titulares, pertencentes aos quadros da Secretaria de Saúde, e
prestam serviços extraordinários de maneira regular, serviços estes
também denominados de plantões. Contudo, a ré não inclui os valores dos
plantões na base de cálculo das férias, terço de férias e décimo terceiro
salário. Argumentam que os valores que recebem pelos plantões se
incluem no conceito de remuneração e, portanto, devem servir de base de
cálculo para o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13o salário. Emendada
a inicial para consignar que o pleito das requerentes é de que o 13o
salário, férias, bem como do 1/3 constitucional de férias incidam sobre o
valor percebido a título de plantões prestados.
A r. sentença de fls. 301/305 julgou procedentes
os pedidos formulados para condenar a ré a: (i) incluir os valores
correspondentes a rubrica denominada plantão nas bases de cálculo do
13o salário das férias e do 1/3 constitucional de férias com o devido
apostilamento, bem como (ii) pagar os atrasados à: Valdelice Gomes
Banci o valor de R$16.506,85 referente ao período de janeiro de 2015 à
janeiro de 2020, Guacira Santos Da Silva o valor de R$9.174,36 referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao período de setembro de 2016 à janeiro de 2020 e Angela Trevizan dos
Santos de R$5.724,42 referente ao período de janeiro de 2015 à janeiro de
2020 com a incidência de juros desde a citação segundo a caderneta de
poupança, sobre todos os valores pretendidos e correção monetária pela
Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E do
Tribunal de Justiça de São Paulo (iii) pagar às autoras os valores devidos
a partir de fevereiro de 2020 até o apostilamento do direito, a serem
apurados mediante simples cálculo aritmético, com a incidência de juros
desde a citação segundo a caderneta de poupança, sobre todos os valores
pretendidos e correção monetária pela Tabela Prática Para Cálculo de
Atualização Monetária - IPCA-E do Tribunal de Justiça de São Paulo,
observada a prescrição quinquenal. A ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, ocorrerá
quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.
Irresignada, recorre a Fazenda do Estado
pretendendo que seja dado provimento ao recurso com a improcedência
dos pedidos. Requer o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e,
no mérito, alega que se trata de vantagem temporária, portanto proibida
sua incorporação aos vencimentos e reflexos. Subsidiariamente, requer
que seja dada a integral aplicação da Lei no 11.960/09, bem como respeito
à prescrição quinquenal e que sejam efetivados os descontos de IRPF,
IAMSPE e contribuição previdenciária (fls. 316/329).
Com contrarrazões (fls. 333/350), o recurso foi
distribuído livremente (fls. 358), não havendo oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento contrário, tenho que
o recurso não merece provimento.
De início, consigno bem afastada pelo d Juízo a
quo a alegação de prescrição do fundo de direito. A pretensão autoral
refere-se a alegada ilegalidade que se repete anualmente, a cada pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de férias ou 13o salário, enquadrando-se na hipótese de prescrição parcelar
da Súmula no 85 do C. STJ.
No mais, a ação foi ajuizada por servidoras
públicas integrantes do quadro da Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo, ocupantes dos cargos de técnico de enfermagem e auxiliar de
enfermagem. Alegam que a verba percebida a título de plantão possui
caráter habitual e, portanto, deve integrar a base de cálculo do décimo
terceiro salário e das férias, acrescidas de seu terço constitucional.
A Lei Complementar estadual n.o 1.157/2011, que
instituiu plano de cargos, vencimentos e salários, com eficácia a partir de
01.07.2011, regulamentou o regime de plantão para as atividades de
Agente Técnico de Assistência à Saúde, de Enfermeiro, de Técnico de
Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem conforme segue:
Artigo 45 - As atividades de Agente Técnico de
Assistência à Saúde, de Enfermeiro, de Técnico de Enfermagem e de
Auxiliar de Enfermagem prestadas no âmbito das unidades de saúde da
Secretaria da Saúde, das Autarquias a ela vinculadas e das demais
Secretarias e Autarquias integradas ao SUS/SP, inclusive no IAMSPE,
poderão ser realizadas sob a forma de Plantão, nos termos estabelecidos
por esta lei complementar.
(...)
§ 2o - O Plantão de que trata este artigo
caracteriza-se pela prestação de 12 (doze) horas contínuas e ininterruptas
de trabalho pelos integrantes das classes referidas, em unidades cujos
serviços sejam prestados durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.
Artigo 46 - O servidor integrante das classes a
que se refere o artigo 45 desta lei complementar deverá manifestar por
escrito, junto à autoridade competente, seu interesse em cumprir Plantão.
§
1o
-
O
Plantão
será
cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor.
§ 2o - O servidor poderá cumprir, no máximo, 10
(dez) Plantões por mês.
Artigo 47 - Os servidores que cumprirem
Plantões na forma prevista no artigo 46 desta lei complementar farão jus,
por Plantão efetivamente realizado, à quantia resultante da aplicação dos
coeficientes adiante mencionados sobre a UBV, instituída pelo artigo 33
da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, na seguinte
conformidade:
I - 1, 9775 (um inteiro, nove mil setecentos e
setenta e cinco décimos de milésimos) para os integrantes das classes de
Agente Técnico de Assistência à Saúde e de Enfermeiro;
II - 1,4461 (um inteiro, quatro mil quatrocentos e
sessenta e um décimos de milésimos) para os integrantes da classe de
Técnico de Enfermagem;
III - 1,2853 (um inteiro, dois mil oitocentos e
cinquenta e três décimos de milésimos) para os integrantes da classe de
Auxiliar de Enfermagem. (...)
Artigo 51 - A importância paga a título de
Plantão não será incorporada aos vencimentos ou salários para quaisquer
efeitos legais, não incidindo sobre ela vantagens de qualquer natureza.
Parágrafo único - A importância de que trata este
artigo não sofrerá os descontos previdenciário e de assistência médica.
Melhor analisando a questão posta nos autos,
revejo posicionamento pessoal anterior e passo a reconhecer que a verba
devida pelo regime de plantão estabelecido pela LCE no 1157/2011,
efetivamente exercido pelos servidores optantes, integrantes das classes
abrangidas pela referida norma, deve integrar a base de cálculo do décimo
terceiro salário e das férias, acrescidas de seu terço constitucional, em
razão do recebimento como padrão, em todo o período.
É certo que a Constituição Federal estendeu aos
servidores públicos, dentre outras garantias, os direitos sociais ao décimo
terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal (artigo 7.o, VIII e XVII e artigo 39,
§3.o).
De fato, o regime especial de trabalho em
discussão foi estabelecido em face da natureza peculiar de determinadas
atividades ligadas à área da saúde e da necessidade de implementação de
plantões para garantir o caráter ininterrupto do serviço prestado.
E as expressões constitucionais que determinam a
base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias e seu respectivo
terço abarcam vencimento básico e as outras vantagens pecuniárias
percebidas pelo servidor, que representam retribuição ao serviço
regularmente prestado.
As autoras são titulares dos cargos de técnico de
enfermagem e auxiliar de enfermagem, e alegam que realizam plantões
mensalmente, de forma habitual. Os demonstrativos de pagamento que
acompanharam a inicial corroboram a afirmação (fls. 30/223). Com efeito,
é possível verificar a habitualidade do trabalho exercido em regime de
plantão, com lançamentos ininterruptos nos últimos anos, que, embora de
valor variável, representam parcela significativa da remuneração mensal
(v. planilha de cálculos às fls. 224/226).
Em defesa, embora tenha alegado tratar-se de
verba de caráter formalmente eventual (excepcional/ extraordinário) e
voluntário, o Estado não impugnou a natureza regular e habitual do plantão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a prática efetiva dos servidores. Instado a especificar provas a
produzir, o réu deixou decorrer o prazo in albis (fls. 300). Ademais, o
pedido não é de incorporação da vantagem, mas de inclusão no cômputo
das férias e décimo terceiro.
Assim, afasta-se, no caso, a eventualidade ou
ausência de regularidade como aventado pelo ora apelado. Trata-se de
plantões sistemáticos, não bastando a transitoriedade conferida pela norma
local à verba percebida para afastá-la do cômputo do décimo terceiro
salário, além de férias e seu abono, mormente porque os dispositivos
constitucionais supramencionados referem-se à “remuneração integral” e
“salário normal”, respectivamente, expressões estas que abarcam
vencimento e todas as vantagens regularmente recebidas, frise-se.
Nesse sentido, inclusive, a definição prevista no
artigo 3o da Lei Complementar no 1157/2011, segundo a qual remuneração
constitui “o valor correspondente ao vencimento ou salário, acrescido das
vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, previstas em lei”.
Destarte, na apuração do décimo terceiro salário,
férias e seu terço, impõe-se o cômputo do maior valor percebido pelo
servidor a título de plantão, comparando-se a média quantitativa das
parcelas percebidas durante o ano com a importância que eventualmente
tenha recebido em dezembro, sob a mesma rubrica, nos moldes do artigo
1o, §§2o e 3o da Lei Complementar no 644/1989.
Por estes fundamentos, respeitosamente, divirjo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da nobre Relatora e nego provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1364A277
9
15
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1367656B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001948-69.2020.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.